Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705183-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar a respeito do novo descumprimento da medida liminar noticiado pela parte autora/apelante em petição e documentos de ID 61439079 e 61439080. Atente-se, por meio da decisão em ID 59931769, já foi aplicada multa cominatória no valor de R$7.500,00 em desfavor do Distrito Federal, por reiterados descumprimento. Em IDs 61439079 e 61439080, o Distrito Federal demonstram ter cumprido, ao menos naquele momento, a decisão judicial, entretanto, agora, mais uma vez a apelante noticia o descumprimento. Registre-se que a recalcitrância do ente federativo em cumprir a simples determinação judicial no sentido de possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor da apelante, até que seja julgado o apelo, tem atrasado em impossibilitado o julgamento do recurso para que seja dado desfecho ao processo. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 16:41:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora